Tribunal: TCU
Processo: 004.218/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4328/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.218/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Idelvone Pereira da Silva (CPF XXX.166.374-XX); Izabel Gomes da Silva (CPF XXX.129.305-XX); Maria Eugênia dos Santos (CPF XXX.825.695-XX); Maria Odete Cabral (CPF XXX.459.634-XX); Normalina Bruno da Silva Ferreira (CPF XXX.890.617-XX); Oselina Vieira da Silva e Oliveira (CPF XXX.010.743-XX); Raimunda Messias de Sousa Silva (CPF XXX.528.513-XX); Raimunda Pimentel Ferreira (CPF XXX.795.702-XX); Rosilda Maria de Lima (CPF XXX.658.094-XX) e Vera Regina Assis da Costa (CPF XXX.316.287-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.